Tribunal: TJDFT
Processo: 0705043-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. BENS. DÍVIDAS. PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens que acolheu os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) a dívida indicada na apelação deve ser partilhada; (ii) o imóvel mencionado na petição inicial deve ser excluído da partilha por ter sido adquirido mediante sub-rogação de valores recebidos pelo apelante a título de herança; (iii) o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios estabelecido na sentença está correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há presunção relativa de que as dívidas assumidas por qualquer dos cônjuges durante o casamento ou a união estável revertem em benefício comum no regime de comunhão parcial de bens, de modo que são partilháveis por ocasião do divórcio ou da dissolução da união.
4. Os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento ou da união estável comunicam-se no regime de comunhão parcial, com as exceções legais.
5. Excluem-se da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares.
6. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Parâmetro de fixação dos honorários advocatícios alterado de ofício.
Tese de julgamento: "1. A partilha de dívida cuja existência não foi comprovada nos autos é inviável quando da dissolução da união estável. 2. A exclusão de imóvel da partilha é inviável quando não demonstrado que o bem, comprado durante a união estável, foi adquirido mediante sub-rogação de valores que pertenciam exclusivamente a um dos companheiros. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa quando este não for muito baixo e não houver condenação nem proveito econômico obtido na demanda".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 373, I e II; CC, arts. 1.643, 1.644, 1.658 e 1.659.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.3.2022; TJDFT, ApCiv 07048660520188070003, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 29.7.2020; TJDFT, ApCiv 07018182420178070019, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 8.7.2020.